Tribunal: TJPA
Processo: 0012694-31.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-18

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA USO. IMPROCEDÃNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. REDUÃÃO DA PENA BASE FIXADA. DA SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.1. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria do delito de trÃ¡fico ilÃcito de entorpecentes, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o ou desclassificaÃ§Ã£o para a condiÃ§Ã£o de mero usuÃ¡rio, razÃ£o pela qual a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o do apelante Ã s sanÃ§Ãμes punitivas previstas no artigo 33 da Lei nÂº 11.343/2006 Ã© medida que se impÃμe.2. NecessÃ¡ria a correÃ§Ã£o da primeira fase da dosimetria penal operada em desfavor do apelante e, feitos os reparos que cabiam a reduÃ§Ã£o da pena fixada Ã© medida que se impÃμe.3.O quantum de pena final fixado em desfavor do recorrente, superior a 04 (quatro) anos, impede a aplicaÃ§Ã£o das disposiÃ§Ãμes contidas no art. 44 do CP.4. ApelaÃ§Ã£o parcialmente provida. DecisÃ£o unÃ¢nime

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0012694-31.2014.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ALEX PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO MIRALHA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para a condição de mero usuário, razão pela qual a manutenção da condenação do apelante às sanções punitivas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe.
2. Necessária a correção da primeira fase da dosimetria penal operada em desfavor do apelante e, feitos os reparos que cabiam a redução da pena fixada é medida que se impõe.
3.O quantum de pena final fixado em desfavor do recorrente, superior a 04 (quatro) anos, impede a aplicação das disposições contidas no art. 44 do CP.
4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para redimensionar a pena fixada em desfavor do apelante, restando a sanção concreta e definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto de cumprimento de pena e 390 (trezentos e noventa) dias multa nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, realizado entre os dias dezessete e vinte e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Alex Pereira da Costa,
por intermédio de sua defesa técnica, contra sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 500 (quinhentos dias) dias-multa, em regime inicial semiaberto para o cumprimento de sua pena, pela prática de do crime de tráfico de entorpecentes - art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Fáticamente, a inicial acusatória aduz em desfavor do ora recorrente que, no dia 11 de setembro de 2014, às 16h45, após denúncias anônimas, uma guarnição da polícia militar dirigiu-se a residência do apelante e, procedidas as revistas no local, constatou-se a existência de uma sacola plástica com entorpecente.

O laudo técnico acostado às fls. 27/28, produzido pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, aponta que, o material apreendido, trata-se de 41g (quarenta e um gramas) do vegetal Cannabis Sativa, vulgarmente conhecido como maconha.

Após regular processamento, a denúncia foi julgada procedente, nos termos anteriormente mencionados.

Irresignado, o apelante volta-se a este Tribunal de Justiça, através do presente apelo, argumentando em síntese:
- Pela necessária absolvição do recorrente, vez que apenas testemunhas policiais foram ouvidas nos autos;
- Subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o tipo penal incriminador do art. 28 da Lei 11.343/06;
- Pela redução da pena base fixada em seu desfavor na primeira fase da dosimetria pena, e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do Art. 33 da Lei 11.343/06;
- Pela conversão da pena corporal estabelecida em restritiva de direitos.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do procurador Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para que o recorrente seja considerado usuário de drogas, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.
V O T O

O recurso é adequado e tempestivo. Conheço.

Inicialmente, é importante ressaltar que a materialidade delitiva está evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo, conforme expressamente relatado.

No mérito, a defesa pugna inicialmente pela absolvição do apelante, sustentando para tanto que, o édito condenatório é lastreado unicamente pelo depoimento dos Policiais Militares envolvidos na diligência que culminou com sua prisão em flagrante ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06, contudo, a alegação não merece prosperar, conforme passo a demonstrar.

Os depoimentos colhidos em juízo são coerentes e harmônicos, demonstrando a autoria delitiva, destaco um destes, pois elucidativo:

A testemunha Adão de Lemos, policial militar, declarou em juízo:

(...)
que o subcomandante do batalhão da polícia militar recebeu denuncias anônimas de que o réu estaria traficando drogas em sua residência; que chegavam denúncias reiteradas contra o réu; que a guarnição militar dirigiu-se ao local; que em sua casa foi encontrada maconha; que o réu alegou ser usuário; que duas pessoas teriam ido até a casa do apelado durante a campana policial; que a comunidade local apontava o réu como traficante

(...)

O Apelante, Alex Pereira da Costa, em seu turno, confirmou a existência de drogas em sua residência, conquanto justifique a presença do entorpecente por ser usuário de drogas.

Da leitura dos depoimentos prestados tanto em juízo, como na fase inquisitorial, entendo que não existem dúvidas a respeito da autoria delitiva - conquanto as testemunhas de acusação afirmem ter sido encontrada a droga apreendida na residência do apelante, sem que a validade de tais depoimentos tenha sido elidida por qualquer fato ou circunstancia apresentada pela defesa, sobretudo ao considerar-se que os agentes das forças policiais devem ser ouvidos sem ressalvas e seus depoimentos prestados em Juízo constituem meio probatório idôneo a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega, hipótese que, repise-se, não se configura nos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿

Incabível igualmente, que a alegação de que é usuário de drogas sirva como lastro para sustentar sua absolvição ou mesmo a desclassificação do delito, vez que a elevada quantidade de droga apreendida não aponta que o entorpecente fosse destinado unicamente ao consumo pessoal do apelante, devendo-se considerar ainda que, por muitas vezes, as condutas de venda e uso de entorpecentes se complementam, vez que o comércio ilegal é fonte de renda para manutenção do vício.

Forte em tais considerações, rejeito a pretensão absolutória e de desclassificação pretendida pelo recorrente.

Em segundo momento, pretendeu o recorrente a reforma da dosimetria penal, conquanto argumente pela necessária redução da pena base fixada e, nesse ponto, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
a.1) culpabilidade: normal à espécie. Favorável.
a.2) antecedentes: Não possui maus antecedentes criminais, sentença transitada em julgado. favorável.
a.3) conduta social: há informação segura de que o réu não possui má conduta social anteriormente a este fato. Favorável.
a.4) personalidade: pelo que consta nos autos, é normal, não demonstrando personalidade que possa ser valorada em seu desfavor. Favorável.
a.5) motivos do crime: A motivação aparente é a de que não se adequa à regra de boa convivência social de não obter enriquecimento ilícito, as custas da mazela social provocada pela droga, em especial a maconha. Desfavorável.
a.6) circunstâncias do crime: mantinha ponto de venda de drogas em uma residência (própria), demonstrando desprezo social e desrespeito pela segurança pública e sobretudo pela comunidade. Nada em especial que possa ser considerado em seu favor. Desfavorável.
a.7) consequências do crime: grave, visto que corrompe a sociedade como um todo, disseminando diversas outras práticas criminosas, enraizadas no tráfico de drogas, tais como furto, roubo, homicídio, exploração sexual, dentre outros. Desfavorável.
a.8) comportamento da vítima. desinfluente (Estado).
b) Dosimetria (art.68, CP):
b.1) pena-base: considerando as circunstâncias judiciais, favoráveis ao réu em todos os itens, a pena deve ser fixada em 08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.
(...)

Assim, constata-se que três vetores do Art. 59 do CP restaram negativados pelo Juízo, Motivos, Circunstâncias e Consequências do delito e, sobre estes, passo a tecer considerações, aduzindo desde logo que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem conquanto, A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intímo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

Assim, a argumentação do magistrado de que, o crime em comento fora motivado pelo desejo de enriquecer ilicitamente se trata de motivação inidônea, eis que constitui elementar do delito, de modo que não deve ser observada na avaliação das circunstâncias judiciais, por ser inerente ao crime de tráfico de drogas, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência pátria,
in verbis:
- Os motivos apontados pelo juiz singular, de fato, assim como alegado pelo impetrante, são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade.
- Habeas corpus não conhecido.
- Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 600 dias-multa, no valor mínimo legal.
(HC 476.564/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Pelas razões acima expostas, procedo o decote dos motivos do crime como circunstância judicial desfavorável.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que ao argumentar que:
mantinha ponto de venda de drogas em uma residência (própria), demonstrando desprezo social e desrespeito pela segurança pública e sobretudo pela comunidade
, o juízo sentenciante demonstrou os elementos necessários para a sua negativação, inexistindo reparos a serem feitos nesse ponto.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, vez que a saúde e segurança pública já são bens jurídicos tutelados pelo Estado no tipo penal incriminador, motivo porque este vetor deve ser considerado de forma neutra em relação ao apelante.

Feitos os reparos necessários, remanesce um vetor do art. 59 do CP em desfavor do recorrente, devendo a pena base ser reconsiderada em patamar mais razoável, motivo porque deixo de observa-la no quantum de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses, e passo a fixa-la em 06 (seis) anos e 10 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes genéricas.

Na terceira fase da dosimetria penal, o juízo reconheceu a ocorrência de uma causa especial de diminuição de pena, presente no §4° do Art. 33 da Lei 11.343/06, fixando a diminuição em 2/5, que mantenho por ser fração adequada as nuances do caso concreto, restando a pena concreta e definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto de cumprimento de pena e 390 (trezentos e noventa) dias multa.

O quantum de pena final fixado em desfavor do recorrente, superior a 04 (quatro) anos, impede a aplicação das disposições contidas no art. 44 do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena base fixada em seu desfavor, sem alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

É como voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator